Tribunal: TJSP
Processo: 1006503-40.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE. Permissão de uso de logradouro público. Placas publicitárias. Acórdão que manteve a sentença de procedência parcial do pedido, para que a ré pague o equivalente à metade do valor ajustado, acrescido da multa contratual de 10%, com juros e correção monetária. Alegação de omissão no julgado em relação ao termo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE. Permissão de uso de logradouro público. Placas publicitárias. Acórdão que manteve a sentença de procedência parcial do pedido, para que a ré pague o equivalente à metade do valor ajustado, acrescido da multa contratual de 10%, com juros e correção monetária. Alegação de omissão no julgado em relação ao termo inicial da obrigação de pagamento. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um. Precedentes do STF e STJ. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.